Tribunal: TJES
Processo: 5011398-75.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011398-75.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZA DE MEIRELLES KLEY e outros
RECORRIDO: ASSESSORIA DE ACORDOS E QUITACOES LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011398-75.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A./ LUIZA DE MEIRELLES KLEY
RECORRIDO:
BANCO AGIBANK S.A. / LUIZA DE MEIRELLES KLEY / ASSESSORIA DE ACORDOS E QUITAÇÕES LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à autora.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE PRATICADA POR CORRESPONDENTES BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$5.000,00 MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por LUIZA DE MEIRELLES KLEY, que alegou ter sido vítima de fraude praticada por prepostos da empresa ASSESSORIA DE ACORDOS E QUITAÇÕES LTDA., com anuência do Banco Agibank, resultando na formalização de empréstimos consignados em seu nome, sem a devida manifestação de vontade.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato nº 432666145, determinando a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenando os réus solidariamente à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilícito) e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, conforme Enunciado 362 da Súmula do STJ.

3. Interpuseram recurso inominado:1) Banco Agibank (ID nº 14561043), sustentando a regularidade da contratação e a inexistência de falha em sua conduta; e 2) Luiza de Meirelles Kley (ID nº 14561041), pleiteando a majoração do valor fixado a título de danos morais.

4. O conjunto probatório (conversas de WhatsApp, comprovantes de transferências bancárias, boletim de ocorrência e extratos previdenciários) demonstra que a autora foi ludibriada e jamais anuiu aos contratos, restando configurada a nulidade, com responsabilidade solidária dos réus, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC, bem como da Súmula 479 do STJ.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar caracterizam dano moral
in re ipsa
, impondo-se a indenização. O valor arbitrado na sentença, R$5.000,00, mostra-se adequado, proporcional e em consonância com os parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Turma Recursal, não comportando majoração ou redução.

6. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
ambas as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade quanto à autora Luiza de Meirelles Kley, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)